Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724842-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JAIME TAUFFER REPRESENTANTE LEGAL: AZILDA TAUFFER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ESPOLIO DE JAIME TAUFFER contra sentença proferida na liquidação provisória de sentença coletiva no 0713596-69.2022.8.07.0001 em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do Espólio de Jaime Tauffer (ID no 157957126): “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal proposta por Espólio de JAIME TAUFFER, representado por Azilda Tauffer, em face de BANCO DO BRASIL SA. Em sede de impugnação, o requerido arguiu a inépcia da inicial; que há litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; que não é aplicável o CDC e que já transcorreu o prazo de guarda dos documentos. Pela decisão de ID 132470267, foram rejeitadas as questões processuais suscitadas, com exceção da inaplicabilidade do CDC, e foi determinada a realização da prova pericial. O laudo pericial foi apresentado pelo expert (ID 141820599). O autor discordou dos cálculos do expert, pois houve a aplicação dos índices de correção da tabela expurgada do Egrégio TJDFT, quando deveria ter aplicado a tabela de correção plena (IPC) – com inclusão dos expurgos inflacionários, ou a tabela que foi consenso entre as partes litigantes - da Justiça Federal. O requerido afirmou que não houve o abatimento dos valores decorrentes da Lei n. 8.088/90. É o breve relatório. DECIDO. Conforme a decisão liquidanda, o réu foi condenado “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Consoante os apontamentos do perito, o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato de n. 89/00489-2 no mês de março de 1990 foi o IPC de 84,32% e o pagamento da cédula ocorreu na sua normalidade, tendo sido liquidada em 02/10/1991. Nesse sentido, o perito concluiu que “o valor pago a maior após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 702.543,06 (89/00489-2), e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 11/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, resultando na quantia de R$ 311.644,89 em novembro de 2022 ”. Quanto às impugnações das partes, na sentença liquidanda o réu foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), sem menção a outros índices. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que afastou as preliminares suscitadas pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. 1.1. Nesta via recursal, o agravante suscitou a preliminar de litisconsorte passivo uma vez que houve a condenação solidária entre o Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil e no mérito foi requerido o chamamento ao processo dos solidariamente condenados na Ação Civil Pública, (União e BACEN). Por fim foi destacado que a sentença executada é ilíquida razão pela qual o procedimento de cumprimento provisório se mostra indevido, na medida em que deveria o recorrido primeiro iniciar a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Subsidiariamente pugnou pela realização de perícia para liquidação dos valores. Argumenta que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, para atualização dos eventuais débitos objeto da lide, principalmente diante do fato de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e sua abrangência foi nacional. Em relação aos juros de mora, a agravante requer que seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. 2. Da inexistência de litisconsórcio da União e do Banco Central. 2.1. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 2.2. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente". 2.3. Precedente do STJ: "(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)" (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 2.4. Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. 2.5. Jurisprudência: "(...) 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. [...]". (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) 3. Do termo a quo dos juros moratório. 3.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685) 3.2. Jurisprudência: "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido". (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.3. Tema repetitivo n° 685 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 3.4. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.5. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 4. Do índice de correção monetária. 4.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 4.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 4.3. Jurisprudência: "(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (...)". (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) 4.4. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. 4.5. Por fim, diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à comparação de documentos e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675187, 07379627820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. O título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. 3. No tocante aos juros de mora, o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1430417, 07081802620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, inexiste vinculação ao manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, em especial porque não constou no dispositivo da sentença liquidanda o índice a ser aplicado, sendo suficiente a correção pela tabela deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, não há como acolher a insurgência da parte autora, pois diverge dos parâmetros estabelecidos para a apuração do eventual saldo em favor da liquidante, bem como não se trata de execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. Outrossim, o perito esclareceu que “para a operação 89/00489-2 a importância decotada a título de Lei Federal 8.088/90 de Cr$ 224.516,24 em 30/08/1990 não guarda matematicamente qualquer relação com o saldo devedor da operação”, e “não foi localizado qualquer documento comprobatório de que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência, tal como um termo aditivo contratual”. Portanto, não há como validar os cálculos elaborados pelas partes, porquanto afrontam os parâmetros estabelecidos para a apuração do saldo, de modo que, considerando que os valores apurados pelo perito estão de acordo com as determinações judiciais, o laudo deve ser homologado. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado e condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do Espólio de JAIME TAUFFER.Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento provisório de sentença.Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração nos quais o embargante/agravante requereu a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Os embargos restaram acolhidos nos seguintes termos (ID no 160321377): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente em que alega omissão na sentença, pois não houve a fixação dos honorários de sucumbência em razão da litigiosidade da liquidação de sentença. O embargado pugnou pela rejeição dos embargos. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Com efeito, assiste razão ao requerente, pois, em face do caráter litigioso da liquidação de sentença, deveriam ter sido fixados honorários de sucumbência em favor do seu advogado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração para sanar a omissão relativa aos honorários, a fim de que a parte dispositiva passe a constar da seguinte maneira: “ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado e condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do Espólio de JAIME TAUFFER. Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento provisório de sentença. Intimem-se.” No mais, mantenho íntegra a sentença prolatada. Intimem-se.” De acordo com as razões recursais, o agravante requer que os valores apurados sejam acrescidos dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, com a incidência do IPC (IBGE), de abril de 1990, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, garantindo a correção plena do débito, conforme Tema 887. Sustenta que a atualização plena do débito judicial é devida, ainda que não contemplada na sentença liquidanda, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1392245/DF, Tema Repetitivo 887. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se que, nos autos de origem, o magistrado proferiu sentença na qual declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do agravante. Facultou, ainda, a parte credora a apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. A parte agravante opôs embargos de declaração requerendo a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Tal fato demonstra ainda mais o caráter terminativo da decisão proferida, a qual não pode ser confundida com uma decisão interlocutória. Atente-se, ainda, ao fato de que a parte agravada apelou da mesma decisão aqui impugnada. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 23 de junho de 2023 17:36:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador